Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-77.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000094-77.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADRELINO BRASILIO DE ARRUDA - CPF: 424.610.491-49 (APELADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Se não decorreu o prazo de 10 (dez) anos entre a data do pagamento
do primeiro benefício acidentário, na espécie, e a data da propositura da ação, não há falar na ocorrência da decadência. Inteligência do
art. 103 da Lei Federal n. 8.213/1991.

A pretensão ao benefício previdenciário, em si, não prescreve, mas, tão somente, as prestações não reclamadas em certo tempo, que prescrevem, uma a uma, em virtude da inércia do beneficiário. Precedentes do STJ.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei Federal n. 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce.

O art. 42 da Lei Federal n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF, Tema 810.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4
o
, II, do CPC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Restabelecimento e Conversão de Auxílio-Doença Acidentário em Aposentadoria por Invalidez n. 1000094-77.2017.8.11.0025, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao INSS que promova o restabelecimento do benefício previdenciário do auxílio doença-acidentário, em benefício do Autor, e o converteu, consequentemente, em aposentadoria por invalidez.

O Apelante, nas suas razões recursais, limitou-se a sustentar a decadência do direito de revisão do benefício e a prescrição do fundo de direito
.

O Apelado, por sua vez, pugnou pelo desprovimento do Recurso e a manutenção da sentença de Primeiro Grau.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não opinou no feito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que legitimasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do Recurso de Apelação
–
Prejudiciais de mérito

Da decadência

Como visto, o Apelante sustenta a decadência
do direito de revisão do benefício.

Sobre o tema, o artigo 103 da Lei Federal n. 8.213/1991, vigente à época da propositura da ação, dispunha:

Art. 103.

É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

No caso, verifica-se do documento de id. 67924450 que o Apelado recebeu o primeiro benefício acidentário na data de 24/05/2007, logo, o termo
a quo
do prazo decadencial iniciou-se na data de 01/06/2007, no entanto, a ação foi proposta 01/02/2017, assim, antes de transcorrido o lapso temporal de 10 (dez) anos, previsto no sobredito artigo.

Diante desse cenário,
não
há falar na decadência
do direito de revisão do benefício.

Da prescrição

Aqui, também, melhor sorte não ampara o Recorrente.

De fato, conforme a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão ao benefício previdenciário, em si, não prescreve, mas, tão somente, as prestações não reclamadas em certo tempo, que prescrevem, uma a uma, em virtude da inércia do beneficiário. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.440.611/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 21/5/2014.

E, no caso, constata-se, da decisão de id. 67924521, que o Juízo
a quo
, ao decidir o Recurso de Embargos de Declaração, manejado pelo Autor, ora Apelado, fez consignar:

Assim sendo, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração, para reconhecer a omissão decisória apontada pela recorrente, e conferindo efeito integrativo aos aclaratórios, acrescento ao édito sentencial a pontuação temporal de retroação do benefício restabelecido (auxílio-doença) que deve incidir sobre a data de cessação administrativa da benesse (30/01/2008), assinalando que os efeitos pecuniários dessa retroação se limitam ao prazo prescricional quinquenal.

Desse modo, não há falar na prescrição do fundo de direito, mas, apenas, daquelas parcelas atingidas pelo quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Do Reexame Necessário da Sentença

Malgrado o Juízo
a quo
tenha afirmado que a presente hipótese não está sujeita ao Reexame, entendo de modo contrário, na medida que a condenação, ou o proveito econômico obtido na causa, é de valor incerto.

Conforme consignado, trata-se de Recurso de Apelação, com Reexame Necessário, da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Restabelecimento e Conversão de Auxílio-Doença Acidentário em Aposentadoria por Invalidez n. 1000094-77.2017.8.11.0025, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao INSS que promova o restabelecimento do benefício previdenciário do auxílio doença-acidentário, em benefício do Autor, e o converteu, consequentemente, em aposentadoria por invalidez.

Denota-se dos autos que Adrelino Brasílio de Arruda
propôs a sobredita ação porque teve cancelado, e, posteriormente, indeferido, o pagamento do auxílio-doença, que recebia em virtude do quadro clínico de lesão cortocontusa com amputação de extremidade de um dedo da mão direita, trauma decorrente de acidente de trabalho.

Noticiou que usufruiu do benefício previdenciário de
24/05/2007
a 30/01/2008, quando, após a consolidação das lesões, o INSS determinou a alta da parte autora e cessou o pagamento do auxílio-acidente.

Narrou, ainda, que, não suportando mais suas limitações laborativas, requereu novo auxílio, na data de 04/11/2015, no entanto, esse foi negado.

Argumentou que o infortúnio sofrido resultou em redução/limitação da sua capacidade laborativa, notadamente para o desempenho da atividade que habitualmente exercia.

Afirmou que a sua incapacidade persiste, sendo de natureza definitiva e permanente, motivo pelo qual requereu o restabelecimento do benefício e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Citado, o Requerido apresentou a contestação e sustentou a ocorrência da prescrição e, no mérito, a ausência dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente e da aposentadoria, de sorte que requereu a improcedência da ação.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
reconheceu a incapacidade laborativa da parte Requerente e condenou o INSS a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença e o converteu em aposentadoria por invalidez.

Definiu, ainda, que, com relação à correção monetária, deve-se observar o que decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, Tema 810, além de ter condenado o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação desta sentença.

Ao decidir os Embargos de Declaração de id. 67924518, afiançou que a
retroação do benefício restabelecido (auxílio-doença) deve incidir sobre a data de cessação administrativa da benesse (30/01/2008), assinalando que os efeitos pecuniários dessa retroação se limitam ao prazo prescricional quinquenal.

Esse o contexto fático-processual.

A questão de fundo, submetida a Reexame, resume-se em saber se os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-acidente foram, ou não, preenchidos.

Adianto, desde logo, que a sentença merece parcial reparo, apenas com relação à fixação dos honorários advocatícios.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o art. 42 da Lei 8.213/91, que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se, do dispositivo legal, que, para se conceder a Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso em apreço, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, nas datas de
24/05/2007
a 30/01/2008, conforme documento de id
67924450 e id. 67924451
.

O Laudo Pericial apresentado em juízo (id. 67924502), por sua vez, consignou que:

O Autor possui sequelas de traumatismo, decorrente da amputação da falange distal do quarto dedo da mão direita; a incapacidade para o trabalho é total, tendo em vista que o braço direito também foi afetado e apresenta limitações com perda da funcionalidade; consignou que, diante da falta de formação educacional e idade, não há possibilidade de reabilitação profissional para o desempenho de atividades alternativas, pois a incapacidade existente se estende para as demais atividades laborais; a parte autora é incapaz para vida independente; não há tratamento para o caso em tela; a lesão/sequela encontra-se consolidada; em se tratando de incapacidade para o exercício de atividades que lhe garantam subsistência, a incapacidade é total e irreversível; a incapacidade é de natureza permanente e total.

Nessa quadra, o
expert
respondeu aos quesitos apresentados e foi conclusivo ao afirmar que o Requerente encontra-se incapacitado para o trabalho que exercia, de modo permanente, além da impossibilidade da sua reabilitação.

Assim, forçoso reconhecer a perda da capacidade laborativa do Autor para o exercício da atividade que exercia, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-acidente e, consequentemente, da sua conversão em aposentadoria por invalidez permanente.

Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDOS ALTERNATIVOS – AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE SOMENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –– SENTENÇA IMPROCEDENTE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1013, §3o, I, DO CPC) – ANÁLISE DO PEDIDO DE AUXÍLIO - DOENÇA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)

2. Estabelecer que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Direito do Apelante de receber o referido auxílio previdenciário, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.

5. Recurso de Apelação conhecido e Provido para reformar a sentença e, com fulcro no art. 1013, 3o, I, c/c art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar ao Autor o Auxílio - Doença desde a data do indeferimento do Beneficio, ou seja, 27-10-2011.

(TJMT – RAC-RNS n. 0000668-93.2012.8.11.0025, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).

Some-se a isso, ainda, as circunstâncias do caso concreto, quais seja, a faixa etária do requerente, o grau de escolaridade, a experiência profissional e a realidade do mercado de trabalho, que também devem ser sopesadas, para a aferição do impedimento laboral.

Nessa linha, veja-se a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 –

RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação / Remessa Necessária 174477/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

Diante desse cenário, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria, conforme destacado pela sentença de piso.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do auxílio-acidente, saliento que o §2
o
, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991 não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

A propósito, perfilho o seguinte aresto desta Corte Estadual:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).

Logo, o termo inicial deve ser a data da cessação, limitando-se ao prazo prescricional quinquenal, como estipulado no ato sentencial.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios
.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF, Tema 810
.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece retificação, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, e, em Reexame,
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, tão somente, para determinar que
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4
o
, II, do CPC, mantendo a decisão de Primeiro Grau inalterada nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021